Tribunal: STF
Processo: RHC 116709
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Penal. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública em razão da quantidade de droga. Idoneidade. Precedentes. Superveniência de sentença condenatória vedando às recorrentes o recurso em liberdade. Novo título prisional que implicitamente manteve a custódia pelos argumentos explicitados no decreto originário. Ausência de Prejudicialidade. Precedentes. Recurso não provido.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao cabimento do habeas corpus, encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12).



    2. O ato prisional questionado apresenta fundamentos aptos a justificar a privação processual da liberdade das recorrentes, porque revestido da necessária cautelaridade, mormente se considerada a reiterada conduta de uma das recorrentes e a grande quantidade de entorpecente apreendido (1,1 Kg de pasta base de cocaína).



    3. O magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes.



    4. Não se revela causa de prejudicialidade do recurso a superveniência de sentença condenatória que, ao silenciar sobre os fundamentos do art. 312 do CPP, implicitamente, mantém a prisão dos recorrentes pelos fundamentos explicitados no decreto originário. Segundo a jurisprudência da Corte, “o habeas corpus fica prejudicado apenas quando a sentença condenatória que mantém o réu preso utiliza fundamentos diversos do decreto de prisão preventiva, o que não ocorreu na espécie vertente” (HC nº 104.699/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10).



    5. Recurso ordinário a que se nega provimento.